Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703565-92.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EMANUEL MAZZA DE CASTRO RECORRIDO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TERMO ADITIVO. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Não se conhece de pedido novo, não formulado na petição inicial e sequer examinado na sentença, pois ao julgador é vedado decidir a causa fora dos limites da pretensão do autor, sob pena de incorrer em julgamento extra ou ultra petita, nos termos do artigo 492 do novo Código de Processo Civil. 2. Não demonstrada a existência de vício no termo aditivo de prorrogação do prazo para entrega do imóvel, pois firmado entre partes capazes, mediante livre manifestação de vontade, não há que se cogitar em nulidade. 3. De acordo com 85, § 2o, do CPC/2015, os honorários advocatícios serão arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 4. Apelação cível da Ré conhecida e não provida. Recurso adesivo do Autor parcialmente conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 39, inciso V, e 51, inciso V e § 1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que todas as cláusulas contratuais devem ser lidas a partir do Código de Defesa do Consumidor. Aponta que a conduta da parte recorrida em propor aditivo contratual prevendo a prorrogação do prazo de entrega, sem qualquer contraprestação, quando já escoado o prazo final, inclusive o de tolerância, evidencia conduta absolutamente incompatível com a boa-fé e equidade, vez que colocou o consumidor em franca desvantagem. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ÁTILA DO VALE NOBRE, OAB/DF 14.033 (ID 28531543). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1703308/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada contrariedade aos artigos 39, inciso V, e 51, inciso V e § 1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado ÁTILA DO VALE NOBRE, OAB/DF 14.033 (ID 28531543). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005